Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701883-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: Z. B. G. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZANE GIANI DE MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por Z. B. G. D. S. (Representante Legal: ELIZANE GIANI DE MENEZES) em face do DISTRITO FEDERAL, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno, interpostos respectivamente pelo Embargado e Embargante, conheceu os recursos, dando provimento ao primeiro e negando provimento ao segundo. O Distrito Federal juntou aos autos petição de ID 24414549, informando acerca da matrícula da parte Embargante. INTIME-SE a Embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre petição de ID 24414549. Após, encaminhe-se os autos ao Ministério Público, na forma do art. 178, inciso II do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2021 13:12:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador